Tribunal: CARF
Processo: 13897.000363/2003-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.000363/2003-09
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.249 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
É descabido o conhecimento do recurso especial calcado em peças processuais
referentes a outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, por ter sido calcado em peças anteriores
referentes a outro processo, e, de ofício, em determinar a retirada dos autos do arquivo
indevidamente juntado como Acórdão de Recurso Voluntário, que se refere a processo distinto
(13897.000136/2003-75), e em anular todas as peças processuais que o sucedem, devendo ser
juntado ao presente processo o Acórdão 3201-001.553, registrado na Ata da sessão de
25/02/2014, com o seguinte resultado: “Por maioria de votos, negado provimento ao recurso
voluntário. Vencido o Conselheiro Luciano Lopes de Almeida Moraes”.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda, com fundamento nos art.
64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000363/2003-09
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.249 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000363/2003-09

Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face do
Acórdão n° 3201-001.538, proferido em 29 de janeiro de 2014.
HISTÓRICO PROCESSUAL
Na origem, em 15/05/2003, foi intentada Declaração de Compensação com saldo
credor de IPI referente ao 1° trimestre de 2003, através do formulário aprovado pela IN SRF n°
210/2002. O crédito pleiteado se referia a crédito presumido de IPI (Portaria MF n° 38/97) e
saldo credor de IPI (art. 11 da Lei n° 9.779/99).
Nas e-fls. 03 a 07, foi acostada cópia de suposta DCP (declaração de crédito
presumido), a qual não foi transmitida para a Receita Federal. Não foi anexado comprovante de
entrega da declaração e verificou-se nos sistemas da Receita Federal que nenhuma DCP foi
entregue pelo Contribuinte até aquele momento.
O Despacho Decisório SEORT/DRF/OSA, e-fls. 82-s, foi proferido em
11/02/2008, reconhecendo apenas em parte o saldo credor de lPI apurado no 1° trimestre de
2003, homologando até o limite do crédito da declaração de compensação. O crédito presumido
da Portaria MF n° 38/97 foi glosado por falta de apresentação da DCP.
Em manifestação de inconformidade, e-fls. 93-s, o Contribuinte aduziu:
(i) A necessidade de apresentação da DCP é exigência contida no inciso I, do
parágrafo 4o, do art. 14 da IN SRF n° 210/2002, que foi incluído por meio da IN SRF n°
323/2003, em 24/03/2003, e a declaração de compensação foi entregue antes da exigência
imposta pela IN SRF n° 323/2003, portanto, os atos administrativos devem respeitar o princípio
da irretroatividade.
(ii) O valor referente ao crédito de IPI do Processo Administrativo n°
13897.000136/200375, foi indevidamente estornado no cálculo do saldo credor de IPI nos autos
do presente processo, ocasionando um valor homologado inferior ao de direito. O recálculo do
saldo credor de IPI elaborado pela autoridade administrativa deveria ter considerado, para fins de
cálculo do estorno do saldo credor do IPI, apenas o valor que foi deferido naquele processo.
Por fim, solicitou a reforma do despacho decisório, com o reconhecimento de um
crédito adicional, além do crédito já homologado.
O acórdão n° 14-36.523, da 8a Turma da DRJ/POR, e-fls. 152/159, deu parcial
provimento ao apelo, para reconhecer a ocorrência de erro de fato na apuração do saldo credor.
Assim, reconheceu, para o 1o trimestre de 2003, o saldo credor passível de ressarcimento no
montante de R$ 289.493,74, com a observação de que R$ 229.811,83 deste montante já fora
utilizado na compensação de débitos do contribuinte. E que a diferença deveria ser utilizada na
compensação dos débitos em cobrança. E, manteve a exigência fiscal de apresentação da DCP,
com a justificativa de que, quando a autoridade fiscal elaborou o Despacho Decisório, estava
vigente a condição de entrega do DCP para permitir o ressarcimento do crédito presumido,
estando correto o procedimento adotado.
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte sustentou, em síntese, que:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.249 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000363/2003-09

(i) É inexigível a entrega da DCP, uma vez que a obrigação contida no inciso I, do
parágrafo 4°, do art. 14 da IN SRF n° 210/02 só foi incluída pela IN SRF n° 323, de 28/05/2003,
ou seja, em momento posterior à apresentação da declaração de compensação da recorrente, em
15/05/2003.
(ii) Houve correta apuração dos créditos presumidos de IPI em documentação
idônea.
(iii) Apresentou a DCP em 08/02/2008, Doc. 9 (e-fls. 250 e s) e pede que seja
levada em consideração no julgamento do recurso voluntário.
(iv) Impossibilidade de estorno do valor correspondente ao crédito presumido de
IPI apurado nos autos do processo administrativo n° 13897.000136/2003-75.
O acórdão do recurso voluntário n° 3201-001.538, da 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, e-fls. 258/262, deu parcial provimento ao apelo, com ementa assim redigida:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. DCTF. IRRETROATIVIDADE NORMATIVA.
Informado o crédito presumido de IPI em DCTF, quando ainda não havia exigência do
DCP, a compensação deve ser homologada, salvo se não houver a comprovação dos
créditos declarados.
Em Recurso Especial de e-fls. 264/268, a Fazenda Nacional sustenta que o crédito
presumido de IPI foi instituído pela Medida Provisória no 948, de 23/03/1995, cujo art. 6o já
remetia à regulamentação do benefício a ato do Ministro da Fazenda. E, para regulamentar esse
dispositivo, foi publicada a Portaria MF no 129/95, que, no art. 6o, estabeleceu a obrigatoriedade
de apresentação do DCP. Em observância à Portaria MF no 129/95, foi editada a Instrução
Normativa no 23/1997.
Apontou como paradigmas as decisões: acórdão n° 204-02546 e acórdão no 202-
17287, configurando a divergência entre os julgados na época de instituição da DCP:
Segundo o r. acórdão desafiado, a DCP somente foi instituída pela IN no 323/2003.
Sendo, assim, seria ilegal a exigência em período anterior a essa norma. De outra banda,
os paradigmas demonstram que a DCP foi instituída pela Portaria MF no 129/95 e ss,
regulamentadas pela IN no 23/97. Cabendo, portanto, a obrigatoriedade do
aproveitamento dos créditos presumidos de IPI por meio da DCP.
O Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda, e-fls. 294-296,
admitiu o recurso especial nesses termos:
Em seu recurso especial a Fazenda Nacional aduz que o crédito presumido do IPI foi
instituído pela Medida Provisória no 948, de 23/03/1995, cujo art. 6o remetia a regulamentação
do benefício em tela a ato do Ministro da Fazenda. Este, ao regulamentar a questão, editou a
Portaria no 129/95, que, nos termos de seu artigo 6o, exigiu apresentação do DCP. Assevera a
Fazenda Pública ainda a existência de jurisprudência que destoa do acórdão recorrido,
apresentando,
como
acórdãos
paradigmas,
os
de
no
204-02.546,
(processo
no
11543.000018/2001-80), bem como o acórdão no 202-17287 (processo no 13204.000005/99-
56), ambos do então Segundo Conselho de Contribuintes, cujas ementas seguem abaixo
transcritas, na parte que interessa para o presente juízo de admissibilidade do recurso especial:
Acórdão no 204-02.546
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.249 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000363/2003-09

[...] UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DCP. A não apresentação do demonstrativo de crédito presumido do IPI (DCP)
caracteriza utilização indevida dos créditos e sujeita o contribuinte ao recolhimento do IPI
que deixou de ser recolhido com os devidos acréscimos legais, nos termos determinados pela
norma que regulamenta a matéria, expedida por expressa outorga de competência constante
da lei que instituiu o benefício fiscal. [...]
Acórdão no 202-17.287
[...] ESCRITA FISCAL. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO - DCP. A
apuração do crédito presumido deve ser efetuada nos exatos termos estabelecidos nas normas
editadas à lei de regência. [...].
Com efeito, os paradigmas trazidos pela Fazenda Pública, notadamente o primeiro,
demonstram evidente divergência jurisprudencial. Ambos os julgados tratam do crédito
presumido do IPI a que se refere a Lei no 9.363/96 (embora o primeiro paradigma ainda se
reporte à Medida Provisória no 948/95, que, depois de várias reedições, foi convertida na Lei no
9.363/96). Em todos os casos ainda não vigorava a IN SRF no 323, de 2003. Contudo, enquanto
no julgado recorrido o colegiado julgador entendeu pela desnecessidade de apresentação do
DCP, nos paradigmas está consignado, efetivamente, que o aproveitamento dos créditos
presumidos exige a apresentação do aludido demonstrativo.
Portanto, foi demonstrado, sim, o dissenso jurisprudencial, razão pela qual deverá ser
admitido o recurso.
Em contrarrazões, e-fls. 376-388, o Contribuinte defendeu:
(i) Ausência de prequestionamento da legislação apontada pela Fazenda Nacional:
Portaria MF no 129/95 e Instrução Normativa no 23/1997.
(ii) Ausência de demonstração de divergência, pois enquanto o acórdão recorrido
analisou a compensação com base na IN SRF n° 210/2002, os acórdãos paradigmas analisaram a
matéria com base na IN SRF n° 23/97.
(iii) E, no mérito, ratificou os argumentos do recurso voluntário.
Foram opostos Embargos de Declaração pelo Contribuinte, e-fls. 329/330, contra
o acórdão do recurso voluntário, sob o fundamento de que a decisão proferida teria incorrido em
omissão, tendo em vista que, em seu recurso voluntário, requereu o estorno do valor
correspondente ao crédito presumido de IPI, no montante de R$ 213.140,01, apurado nos autos
do processo administrativo, no 13897.000136/2003-75, conforme indicado nos itens 30 a 33 do
recurso voluntário.
O Despacho de Admissibilidade, e-fl. 437/439, admitiu os Embargos de
Declaração, nesses termos:
A matéria relativa ao estorno do crédito de IPI, no valor de R$ 213.140,01, foi objeto de
decisão pela DRJ, no item denominado “Erro de fato na apuração do saldo credor”, sendo que
aquele órgão julgador deu provimento parcial ao pedido, nos seguintes termos:
“A manifestante arguiu que o valor de R$ 800.000,00, referente ao crédito de IPI do
Processo Administrativo n°. 13897.000136/200375, foi indevidamente estornado no cálculo do
saldo credor de IPI nos autos do presente processo, porque somente lhe foi deferido crédito no
montante de R$ 523.664,90. Concluiu que tal ocasionando um valor homologado inferior ao de
direito.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.249 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000363/2003-09

Assiste parcial razão à contribuinte em sua alegação.
Primeiramente, deve-se observar que o saldo inicial do período (transferido do período
anterior (transferido do período anterior - 1o trimestre de 2003) utilizado pelo Fisco em seus
cálculos difere do saldo inicial usado pela contribuinte, no valor de R$ 202.828,80, isto porque
este saldo foi transferido do processo administrativo 13897.000136/200375 e nele consta, não
só os créditos básicos de IPI referente às aquisições do 4o trimestre de 2002, como o crédito
presumido de IPI escriturado pela manifestante nesse período.
Sendo assim, o estorno, no trimestre ora em análise, do crédito presumido glosado
(escriturado indevidamente) do trimestre anterior se faz necessário para excluir o valor
indevido do saldo do credor do período em questão. Portanto, o estorno no montante de
R$ 213.140,01 está em perfeita consonância com os aspectos lógicos da apuração do saldo
credor do período e com a legislação.
No entanto, cabe razão à manifestante na alegação de que se lhe foi conferido o direito
material ao crédito (saldo credor de IPI) de R$ 523.664,90, na reconstituição da escrita fiscal
para a apuração do saldo credor do 1o Trimestre de 2003, deveria ser estornado somente esse
montante. Isto se dá, inclusive, pelo fato de o estorno ser referente crédito a ressarcir e não à
compensação declarada. Como não houve glosa de crédito indevido, o valor a ser estornado
deve ter perfeita consonância com o que foi apurado (ressarcido).
Portanto, o valor do estorno, constante dos cálculos, deve ser de R$ 736.804,91 (R$
523.664,90 – saldo credor + R$ 213.140,01 – Crédito Presumido) e não de R$ 800.000,00,
conforme efetuado pelo Fisco.”
O estorno mantido pela DRJ, no valor de R$ 213.140,01, foi questionado pela
contribuinte no recurso voluntário, nos itens 30 a 33, bem como foi objeto do pedido
formulado, exposto na conclusão, no item “v” (efl. 175).
A decisão embargada, por sua vez, foi manifestamente silente, tratando apenas da glosa
do crédito presumido de IPI em razão da falta de apresentação do DCP.
Tratando-se de matéria não preclusa, trazida no recurso voluntário, tendo a decisão
deixado de sobre ela manifestar-se, clara é a omissão do julgado.
O acórdão dos Embargos de Declaração, e-fls. 445-448, acolheu-os sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão e negar provimento ao recurso voluntário no tópico relacionado à
omissão:
Sobre o assunto, entendo que não assiste razão a recorrente. O crédito presumido de que
trata a Lei no 9.363, de 1996 e a Portaria MF no 38, de 1997 diz respeito a crédito de IPI
de empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais. Tais créditos são
provenientes das aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo. Apesar
de tais créditos obedecerem a uma sistemática própria, estes devem ser igualados ao
saldo credor de IPI regularmente apurado, sempre que a Recorrente tenha saldo devedor
de IPI. A legislação de IPI não pretendia uma separação gerando uma duplicidade de
controles nesses casos.
Intimada da decisão dos Embargos de Declaração, a Fazenda Nacional reiterou
todos os termos do Recurso Especial interposto, pugnando pelo seu provimento.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.249 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000363/2003-09

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, contudo não
pode ser conhecido, como se esclarece a seguir.
O acórdão do recurso voluntário n° 3201-001.538, e-fls. 258/262, é decisão de
outro processo do mesmo Contribuinte, o processo n° 13897.000136/2003-75:

Houve erro na juntada da decisão do recurso voluntário ao presente processo.
Verifica-se que, na ata de julgamento de 25 de fevereiro de 2014, da 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, consta como decisão correta do recurso voluntário o acórdão n° 3201-001.553, com
negativa de provimento:

Logo, não pode ser conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, por ter sido calcado em peças processuais anteriores referentes a outro processo, o de
n° 13897.000136/2003-75.
Ademais, cabe, de ofício, a este Colegiado:
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.249 - CSRF/3a Turma
Processo no 13897.000363/2003-09

(i) Determinar a retirada do acórdão indevidamente juntado como Acórdão de
Recurso Voluntário do presente processo (3201-001.538), porquanto se refere a processo distinto
(13897.000136/2003-75).
(ii) Anular todas as peças processuais que sucedem o acordão n° 3201-001.538.
(iii) Juntar ao presente processo o Acórdão 3201-001.553, registrado na Ata da
sessão de 25/02/2014, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, com o seguinte
resultado: “Por maioria de votos, negado provimento ao recurso voluntário. Vencido o
Conselheiro Luciano Lopes de Almeida Moraes”.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, por ter sido calcado em peças anteriores referentes a outro processo, e, de
ofício, em determinar a retirada dos autos do arquivo indevidamente juntado como Acórdão de
Recurso Voluntário, que se refere a processo distinto (13897.000136/2003-75), e em anular todas
as peças processuais que o sucedem, devendo ser juntado ao presente processo o Acórdão 3201-
001.553, registrado na Ata da sessão de 25/02/2014, com o seguinte resultado: “Por maioria de
votos, negado provimento ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Luciano Lopes de
Almeida Moraes”.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 468
DF CARF MF
Original